Tribunal: STF
Processo: RE 75425
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
PROFESSOR SECUNDARIO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA O FIM DE
LHE SER RECONHECIDA ESTABILIDADE NA FUNÇÃO E ASSEGURADO - SEU
DIREITO DE MINISTRAR AULAS DE DETERMINADA CADEIRA. IMPETRAÇÃO QUE SE
ASSENTA EM MATÉRIA DE FATO QUE SE APRESENTA CONTROVERTIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.